Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727794-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCIMAR DE OLIVEIRA REZENDE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de LUCIMAR DE OLIVEIRA REZENDE SILVA: INDEFIRO o pedido id. 67635988 para que a ré seja compelida para declinar a localização do bem. Tendo em vista as várias tentativas infrutíferas de apreender o veículo, em que pese a habilitação de advogado pela ré, em endereços localizados pelo Juízo e naqueles aleatoriamente indicados pela parte requerente , situação que, vem se repetindo em feitos dessa natureza, traga a parte autora elementos mínimos a indicar que o veículo se encontra no endereço contratual indicado ao id. 45714543, para fins de viabilizar a efetividade da diligência. É dever da parte autora promover diligências para localização do veículo, não podendo transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços o paradeiro do veículo. Cumpre salientar que a correta indicação do endereço da localização do veículo e do endereço do Réu é ônus processual da parte autora, consoante prevê o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, e cujo descumprimento acarreta o indeferimento da petição inicial. Diante disso, intime-se a parte autora a indicar comprovadamente o endereço em que o veículo está localizado. Não tendo como prestar a informação, deverá a parte autora, nos termos do art. 4o do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.013/2014, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Salienta que, não localizado o veículo, o Decreto-Lei 911/1969 faculta a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 18315294). É o relatório. Decido. É verdade que, na ação de busca e apreensão, a citação válida e o próprio cumprimento da liminar constituem pressupostos processuais cuja ausência pode levar à conversão da demanda ou à extinção do feito. Contudo, o insucesso de diligências de busca e apreensão, como na espécie, em princípio não justifica a imposição de prova de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. 1. Em princípio, é desprovido de razoabilidade condicionar o deferimento de diligência para apreensão do veículo à prova de que ele efetivamente está no local da busca, mesmo que infrutíferas as diligências efetuadas em locais anteriormente indicados. 2. Caso constatada a indicação de má-fé - que não se presume - o CPC prevê a sanção adequada. (AGI 20090020074519, 4a T., rel. designado Des. Fernando Habibe, DJe 19/10/2009). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora, por sua vez, advém do risco de extinção do feito. Isto posto, suspendo a decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator